Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-16.2022.8.11.0006
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002910-16.2022.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M. G. M. X. - CPF: 072.508.981-40 (APELANTE), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), WILLIAM XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 030.715.161-18 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 030.715.161-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. PEDIDO FORMULADO POR NETA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR FALECIDO. AUSÊNCIA DE GUARDA FORMAL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por menor impúbere representada por seu genitor, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência proferida em ação de pensão por morte proposta em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, sob fundamento de ausência de previsão legal e de comprovação de dependência econômica e guarda formal ou fática em relação ao avô falecido, servidor público militar reformado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento do direito à pensão por morte a neta de servidor público falecido, sem guarda judicial formalizada, com fundamento em suposta guarda de fato e dependência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de pensão por morte exige, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que o beneficiário esteja incluído no rol legal de dependentes, o que não abrange netos, salvo nos casos de guarda ou tutela legalmente reconhecida.

4.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 732, exige, cumulativamente, comprovação de idade inferior a 21 anos, dependência econômica direta e exclusiva, e existência de guarda ou tutela formal ou fática, devidamente comprovada.

5.

No caso concreto, não há comprovação de guarda formal, nem de dependência econômica indispensável, direta e contínua, entre a menor e o avô falecido, tampouco coabitação no momento do óbito.

6.

A ausência de comprovação documental de encargos regulares (como plano de saúde, pensão alimentícia ou outros meios de sustento) impede o reconhecimento de dependência econômica para fins previdenciários.

7.

O princípio do melhor interesse da criança, embora relevante, não tem o condão de suplantar os requisitos legais expressos para a concessão do benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pensão por morte de servidor público estadual somente é devida a neto se houver guarda ou tutela formalmente reconhecida e comprovada dependência econômica direta e exclusiva.

2.

A mera alegação de guarda de fato, desacompanhada de prova robusta da indispensabilidade econômica e da coabitação, é insuficiente para configurar direito ao benefício previdenciário.

3.

O princípio do melhor interesse da criança não autoriza a flexibilização de requisitos legais expressos para concessão de pensão por morte no regime próprio de previdência dos servidores públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; LC/MT nº 04/1990, art. 245; CPC, arts. 1.021 e 489; STJ, Tema 732.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.411.258/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.02.2017; TJMT, ApCiv nº 0001416-94.2018.8.11.0032, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 04.04.2023; TJMT, ApCiv nº 0017674-65.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº 1002910-16.2022.8.11.0006

Apelante: M. G. M. X., representada por WILLIAM XAVIER DE OLIVEIRA.

Apelado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

RELATÓRIO.

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por M. G. M. X., menor impúbere representada por seu genitor, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência proferida em ação de concessão de pensão por morte movida em desfavor de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

A agravante pleiteia o reconhecimento do direito à pensão por morte do avô falecido, servidor público militar reformado, alegando que vivia sob sua guarda de fato desde a infância, e que dele dependia economicamente. Sustenta que a ausência de formalização da guarda não impede o reconhecimento da dependência, trazendo à baila jurisprudência que prestigia a guarda fática e o princípio do melhor interesse da criança.

Na origem, o pedido foi julgado improcedente ao fundamento de que não houve comprovação suficiente de guarda jurídica ou fática, tampouco de dependência econômica perene entre a menor e o avô falecido, além de inexistir previsão legal para a concessão do benefício a netos de servidores, sem o cumprimento dos requisitos expressos em lei.

A decisão monocrática que ora se impugna manteve o entendimento da sentença, destacando a ausência de previsão legal para extensão do benefício previdenciário à agravante, ausência de comprovação de dependência econômica e a presença de pais vivos e capazes de prover seu sustento.

Nas razões do agravo interno, a recorrente insiste na tese de dependência econômica e da guarda de fato, sustentando que o avô falecido foi seu verdadeiro mantenedor e figura parental de referência, alegando que a prova testemunhal seria suficiente para demonstrar tal circunstância.

Contrarrazões foram apresentadas por MTPREV, defendendo a manutenção da decisão impugnada, por ausência de previsão legal e não comprovação dos requisitos legais para a concessão da pensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO.

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

Delibera-se, no presente agravo interno, sobre a insurgência manejada contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência proferida nos autos da ação de concessão de pensão por morte, proposta por M. G. M.X, em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

A agravante, menor impúbere, representada por seu genitor, pretende o reconhecimento de sua condição de dependente econômica do avô falecido, servidor militar reformado do Estado de Mato Grosso, para fins de recebimento de pensão por morte. Afirma que, embora não houvesse guarda formalmente constituída, foi criada pelos avós paternos, tendo o avô exercido papel de provedor e figura parental.

Todavia, o pleito, mesmo envolto em alegações emocionais e no princípio do melhor interesse da criança, esbarra em limitações legais objetivas e em evidências probatórias frágeis.

A pensão por morte é benefício de nítido caráter substitutivo da renda daquele que, em vida, exercia o papel de mantenedor de dependentes. Trata-se, portanto, de instituto regido por princípios de proteção social mínima e de solidariedade previdenciária, cujo objetivo é assegurar a continuidade do sustento daqueles que dependiam economicamente do segurado falecido.

Nesse contexto, não basta que o requerente alegue uma relação de proximidade afetiva ou eventuais contribuições financeiras do instituidor do benefício. Impõe-se, com rigor, a demonstração da dependência econômica direta, exclusiva e indispensável, como condição para o deferimento do benefício, especialmente nos casos em que o postulante não se insere no rol legal primário de dependentes presumidos – como ocorre no presente feito, em que a autora figura como neta do servidor falecido, e não como filha, enteada ou menor sob guarda formal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 732 (REsp 1.411.258/RS), é clara ao exigir, cumulativamente, três pressupostos para a concessão da pensão por morte: (i) idade inferior a 21 anos, (ii) comprovação da guarda ou tutela legal ou fática e (iii) dependência econômica direta e exclusiva.

Tal exigência decorre da própria lógica do sistema previdenciário. A dependência direta e exclusiva indica que a subsistência do dependente está efetivamente atrelada aos recursos providos pelo instituidor, de modo que o falecimento deste afeta, de maneira imediata e substancial, sua capacidade de sobrevivência. Essa condição visa evitar que o benefício seja transformado em instrumento de mera complementação de renda ou de favorecimento a vínculos familiares residuais ou paralelos, sem repercussão real na estrutura de sustento do requerente.

No caso em exame, não há comprovação satisfatória dessa indispensabilidade econômica.

Com efeito, a autora não residia com o avô à época do falecimento, circunstância reconhecida expressamente nos autos. Os documentos apresentados – entre os quais se destaca a declaração do imposto de renda do instituidor, onde consta a menor como dependente – são insuficientes para comprovar a existência de dependência econômica real e contínua. Inexistem registros de pagamento regular de pensão alimentícia, cobertura de plano de saúde ou qualquer outro encargo mensal que revele vínculo material sólido e constante entre a neta e o avô falecido.

As testemunhas ouvidas, conquanto tenham atestado a relação próxima entre avô e neta, não confirmaram a presença de assistência econômica perene, o que afasta, de maneira inequívoca, a possibilidade de reconhecimento de dependência previdenciária.

A esse respeito, o artigo 245 da Lei Complementar Estadual nº 04/90, que rege os benefícios previdenciários dos servidores públicos de Mato Grosso, é expresso ao limitar o rol de beneficiários, não incluindo netos, salvo se sob guarda ou tutela formalmente reconhecida, o que tampouco se verifica no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais confirma essa orientação restritiva. A título ilustrativo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE PLEITEADA POR NETO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LC N.° 04/90 – PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – OBRIGAÇÃO AVOENGA SUBSIDIÁRIA – GENITORES CAPAZES – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 245, da Lei Complementar Estadual n.° 04/90 enumera de forma clara os beneficiários de pensões vitalícia e temporária, não incluindo, dentre eles, os netos, ainda que incapazes. 2. A percepção de alimentos por força de acordo judicial, por si só, não comprova a dependência econômica, tendo em vista que a obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária e se configura apenas no caso de impossibilidade de seu cumprimento pelos genitores, o que não se afigura no caso em tela. (N.U 0001416-94.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR APOSENTADO - PENSÃO POR MORTE PLEITEADO POR NETO INVALIDO - ÓBITO DO AVÔ

EM 17/05/2008 - ART. 245 DA LC 04/90 - DEPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - GUARDA DE FATO NÃO COMPROVADA -

GENITORES VIVOS -

RECURSO DESPROVIDO. I – Segundo a Súmula 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” No caso, a concessão do benefício de pensão por morte, pretendido pelo Autor-Apelante, não se enquadra no rol de beneficiários do art. 245 da Lei Estadual n.º 04/90 (lei vigente a época do óbito), que enumera de forma clara os beneficiários de pensões vitalícia e temporária. II - Na ausência de evidência documental ou testemunhal capaz de comprovar a dependência econômica de neto em relação ao avô (e, consequentemente, afastada a alegação de "guarda de fato"), não há de ser concedida a pensão por morte pretendida. III – “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, de forma tranquila, ao julgar questão previdenciária relacionada à adoção de netos não-órfãos por seus avós, que, encontrando-se vivos os pais, a eles se deve imputar o dever de assistência e a responsabilidade imediata pela criação dos filhos, tendo sido salientado que o deferimento da guarda a outras pessoas, em tais hipóteses, evidencia-se como verdadeira burla ao sistema previdenciário de proteção aos dependentes dos trabalhadores em geral, com indevida oneração aos cofres públicos.”(TRF-2 - REEX: 201151010068279, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 11/06/2014,

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 10/07/2014. (N.U 0017674-65.2012.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

Tais precedentes, que reafirmam a indispensabilidade da guarda formal e da dependência econômica real, tornam inexorável o desprovimento do recurso.

Concluo, pois, que as razões ora trazidas no agravo não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão atacada, que se ampara em sólida base legal e jurisprudencial, diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos para o benefício postulado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025